Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705623-54.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIVANE CAMILO DA SILVA RECORRIDO: KILMA DE SOUZA CUNHA 86467590163 DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente (ID 45460229), nos termos do art. 998 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e retornem os autos para origem. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator